Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724636-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA LUÍSA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICICIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em julgamento aquém do pedido ou negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante aponta a controvérsia e analisa as questões aventadas pelas partes. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, pago a menor, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Denunciação a lide e pedido de remessa à Justiça Federal rejeitados. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que deve ser reconhecidaa decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Indica, quanto ao assusto, divergência interpretativa com julgado do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, também no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC [...] Extrai-se da inicial (ID 42092210), Demonstrativo de Concessão FUNCEF (ID 42092214), Estatuto da FUNCEF (ID 4209222, termos de adesão (ID 42092229) e alteração contratual (ID 42092231) que a relação existente entre as partes é de trato sucessivo. A cada mês que a beneficiária não recebe o valor devido, ocorre nova lesão ao direito [...] Como a apelante pleiteia a revisão de cláusula reputada inconstitucional e o pagamento dos valores correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição [...] Noutro giro, não há que se falar em distinguishing. A readequação do plano de benefícios, ocorrida em 1996, e a oportunidade de adesão às novas regras e opção pela aposentadoria antecipada, mediante assinatura individual de Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC) ou de adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, foi sopesada no Acórdão citado. A questão de fundo – o pedido de tratamento isonômico – é a mesma. O instrumento de adesão voluntária assinado pelo beneficiário não afetou a tese firmada, em que “não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero.” [...] Ainda, ao revés do que alega a apelada, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.551.488 (Tema 943), não se aplicam à hipótese [...] Quanto às alegações de falta de custeio para o implemento do percentual devido a desequilíbrio atuarial, razão não assiste à apelada. O valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes de ambos os gêneros [...] Diante dos fundamentos supra, a sentença deve ser reformada para assegurar à autora/apelante o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens” (ID. 49010494). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016